Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715829-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA LUCIA ALVES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUREA LUCIA ALVES ROCHA DE MORAIS contra decisão do juízo da instância prima que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu excesso de execução no valor de R$215,48 e fixou honorários de sucumbência em prol do ente político a rubrica de R$250,00, por equidade. A parte agravante entende que não deveria ter sido fixado verba honorária; subsidiariamente argumenta que o valor fixado é exorbitante, porque supera o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal. Requer, ao final, atribuição de efeito suspensivo ativo; no mérito, pugna o provimento do recurso. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, diante da ausência do requisito urgência, tendo em vista que não há notícia da cobrança imediata da referida verba honorária. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora